Tribunal: TJBA
Processo: 8018806-46.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8018806-46.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALDEMIR DA SILVA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como VALDEMIR DA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): RAPHAEL BRITO SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Valdemir da Silva dos Santos contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido). O apelante foi surpreendido guardando, em sua residência, 1.089g de maconha, 52,57g de crack, 37 munições calibre .380, 7 munições calibre .38, balança de precisão e caderno de anotações sobre o tráfico. Condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, em regime fechado, além de 694 dias-multa. Em apelação, alegou: (i) imprestabilidade do depoimento do policial CB/PM Armênio de Souza Bonfim; (ii) nulidade da prisão em flagrante por suposta violência policial; (iii) violação de domicílio; (iv) insuficiência probatória; e (v) necessidade de revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o depoimento do policial militar constitui prova válida; (ii) estabelecer se houve nulidade decorrente de violência policial; (iii) determinar se o ingresso policial em domicílio sem mandado foi ilegal; (iv) verificar se as provas sustentam a condenação; (v) examinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR O depoimento do policial militar é considerado válido e inteligível, ainda que com áudio de volume reduzido, porquanto não houve prejuízo à ampla defesa nem ao contraditório, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). A alegação de violência policial não se comprovou, pois o laudo de lesões corporais descreve apenas escoriações leves, inexistindo nexo entre a suposta agressão e a prova produzida, sendo inaplicável a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo diante do flagrante delito de tráfico — crime de natureza permanente —, havendo justa causa confirmada por vigilância prévia e flagrante visualização de troca suspeita de objetos. Aplicação do entendimento consolidado do STF (RHC 86.082, Rel. Min. Ellen Gracie). A materialidade está comprovada pelos laudos toxicológicos e de balística, bem como pelos autos de apreensão e demais provas documentais. A autoria se comprova pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, dotados de credibilidade e prestados sob o crivo do contraditório, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 1.718.143/MT e HC 477.171/SP). A dosimetria observou os critérios legais: majoração da pena-base pela existência de maus antecedentes e reincidência, com fundamentação idônea e proporcional, em consonância com o art. 59 do CP e o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e conforme orientação do STJ (AgRg no HC 677.073/SP). A sentença é coerente, fundamentada e proporcional, inexistindo motivos para absolvição ou redução da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O depoimento de policial militar colhido em juízo constitui prova idônea quando ausente demonstração de parcialidade. A alegação de violência policial sem prova não invalida o flagrante nem contamina a prova colhida. O ingresso em domicílio sem mandado é legítimo diante de flagrante de crime permanente, configurada justa causa. A condenação por tráfico de drogas e posse irregular de munições pode basear-se em prova testemunhal policial e laudos periciais convergentes. A majoração da pena-base por maus antecedentes e reincidência é compatível com o princípio da individualização da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CP, arts. 59 e 63; CPP, arts. 203, 211 e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 86.082, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 05.08.2008; STF, HC 74.195, Rel. Min. Sidney Sanches, 1ª Turma, DJ 13.09.1996; STJ, HC 477.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.11.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.718.143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgRg no HC 677.073/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.03.2022; TJ-BA, APL 0510719-10.2016.805.0001, Rel. Des. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 06.08.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8018806-46.2024.8.05.0274, em que figura como apelante VALDEMIR DA SILVA DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.